Tribunal: TJDFT
Processo: 0758777-14.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0758777-14.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE LEOBERTO DA CUNHA DUARTE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedente o pedido inicial para determinar que o réu forneça à parte autora o transporte de ida e volta entre a sua residência e a clínica especializada, nos dias e horários agendados, para seu tratamento de hemodiálise. Constou informação no Ofício No 9657/2023 de ID 54606981 que o transporte do paciente para realização do tratamento de hemodiálise vem sendo realizada desde 20/10/2023. A parte autora confirmou a realização do transporte solicitado e afirmou não possuir mais interesse no prosseguimento do recurso, requerendo sua extinção (ID 55292024). No caso em exame, o provimento jurisdicional colegiado não é mais necessário, eis que a pretensão recursal se limitava ao fornecimento de transporte ao requerente o transporte para realização de tratamento de hemodiálise, de sua residência para a clínica onde realiza o tratamento, como o trajeto contrário, nos dias e horários agendados. Ante o exposto, reputo PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora